Tribunal: TJSP
Processo: 0002210-76.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime de cumprimento de pena, sem a realização de exame criminológico. Recurso do Ministério Público.
Inconstitucionalidade do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal: inviável a apreciação, diante da vedação do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.o 10. Trata-se de questão relacionada à retroatividade ou não da norma para alcançar

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime de cumprimento de pena, sem a realização de exame criminológico. Recurso do Ministério Público.
Inconstitucionalidade do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal: inviável a apreciação, diante da vedação do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.o 10. Trata-se de questão relacionada à retroatividade ou não da norma para alcançar condenações anteriores.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024: norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada.
Ausência de elementos concretos desfavoráveis do condenado, tornando desnecessária a realização de exame criminológico.
Recurso não provido.